Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-68.2017.8.11.0085
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSA FRANCISCA GONCALVES - CPF: 885.335.571-91 (RECORRIDO), FELIPE WEBER DE SOUSA - CPF: 051.376.411-97 (ADVOGADO), LUANI MARCHI KOZAK - CPF: 059.380.691-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA - FATURAS CONTESTADAS - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA -

PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL - OFENSA AO DIREITO DE DEFESA -
DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR IRREGULARIDADE – OSCILAÇÃO DE CONSUMO NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida
Rosa Francisca Gonçalves
postula pela desconstituição em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 7.598,79 (sete mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), correspondente ao período compreendido entre setembro/2013 a junho/2016 ,
sem a observância do contraditório.

2.

Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

3.

Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor
- em total ofensa ao direito de defesa -,
tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

4.

Além disso, a
Recorrente sequer colacionou aos autos o histórico de consumo da Unidade Consumidora da Recorrida (no 6/554439-0) a fim de se averiguar se houve aumento de consumo após a constatação da suposta irregularidade.

5.

Sendo assim, inexistindo a comprovação da fraude alegada, a declaração de inexistência do débito questionado, é a medida que se impõe, conforme observado pelo juízo de origem

6.

Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida
Rosa Francisca Gonçalves
postula pela desconstituição em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 7.598,79 (sete mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), correspondente ao período compreendido entre setembro/2013 a junho/2016 ,
sem a observância do contraditório.

Sobreveio sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial por Rosa Francisco Gonçalves contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para o fim de:

a) Desconstituir a dívida quantificada no valor de R$ 7.598,79 (sete

mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), decorrente da recuperação de consumo não-faturado e Determinar que a empresa requerida realize o faturamento da conta de energia elétrica, decorrente do consumo mensal, no curso do lapso de tempo determinado entre setembro de 2013 a junho de 2016, da unidade consumidora, segundo a média aritmética histórica mensal de consumo;

b) Determinar que a companhia requerida, no prazo de 05 (cinco)

dias, proceda o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora pertencente à autora;

c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a ENERGISA apresentou recurso inominado. A parte recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, em razão de tratar-se de recuperação de consumo, sendo que os valores das faturas seguiram os preceitos da legislação setorial aplicável.

A parte recorrida, nas contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021